Tribunal: TJDFT
Processo: 0000938-86.2020.8.07.0013
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DUPLO EFEITO DO RECURSO. CASOS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIENCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. VALORAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS E GRAVIDADE DA CONDUTA.
1. Mesmo após a modificação operada pela Lei 12.010/09, no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a apelação é dotada, em regra, somente de efeito devolutivo. No entanto, o magistrado pode conferir efeito suspensivo em casos excepcionais, desde que comprovado o perigo de dano irreparável à parte, nos moldes do art. 215 do referido estatuto, o que não ocorre no caso de imposição de medida socioeducativa, em que sua imediata execução é, na verdade, recomendável.
2. O entendimento firmado pela jurisprudência é de que, diante do atual momento que nosso País está vivenciando, não é possível se chegar a outra conclusão se não a de que é possível a realização de audiência por sistema áudio visual sem que isso configure cerceamento de defesa.
3. Não há se falar em legítima defesa quando ausentes os requisitos insertos no art. 25, do CP.
5. A medida socioeducativa de internação se mostra adequada ao adolescente que comete ato infracional análogo ao delito descrito no artigo 121, § 2o, inciso II e no artigo 211, ambos do Código Penal, mormente quando restou demonstrada a gravidade concreta da conduta e as condições pessoais desfavoráveis, porquanto a medida é apropriada para propiciar o adequado acompanhamento do adolescente a sua reinserção na sociedade.
6. A jurisprudência tem entendido que, mesmo não tendo o representado passagens pela Vara da Infância e não tendo sido aplicada nenhuma outra medida socioeducativa, é cabível a imposição de medida socioeducativa de internação quando o ato infracional for praticado com grave ameaça ou violência à pessoa, hipótese dos autos.
7. A confissão dos fatos não tem o condão de minorar a medida socioeducativa imposta ao adolescente em face da inaplicabilidade do sistema trifásico, próprio da sanção penal.
8. Recurso conhecido e desprovido.